Tribunal: TJDFT
Processo: 0729990-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0729990-86.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KLEBER BORGES MARTINS FERREIRA AGRAVADO: MANOEL JORGE RIBEIRO ARAUJO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Pedido de Intimação para Pagamento Espontâneo de Obrigação - Honorários Advocatícios - Tabela da OAB - Efeito Suspensivo Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. Na origem, trata-se de pedido de intimação para que o réu pague espontaneamente o débito, não tendo sido iniciado o Cumprimento de Sentença com as suas penalidades ou atos constritivos. Portanto, em tese, não há perigo de grave dano. O título executivo judicial que transitou em julgado foi proferido nos seguintes termos: “condeno o autor ao pagamento das custas e despesas do processo, bem como honorários advocatícios, estes ora arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ou, no montante recomendado pelo Conselho Seccional do Distrito Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, o que for maior, na forma do art. 85, §§ 2o, 8o e 8o-A, do CPC”. O requerente utilizou-se da Tabela da OAB para cálculo do débito, fato impugnado pelo recorrente. Em virtude de aplicação de artigo de interpretação aberta na condenação de honorários, vislumbro a possibilidade de suspensão da decisão até a questão ser debatida no julgamento colegiado, evitando-se o tumulto processual. Diante do exposto, AGREGO efeito suspensivo ao recurso e suspendo a decisão agravada. Ao agravado, em Contrarrazões. Comunique-se ao juízo, dispensando-lhe das Informações. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator